Tribunal: TJSP
Processo: 1028524-44.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO – Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO – Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo – Hipótese ocorrente – Cobrança autorizada nas cédulas de crédito bancário – Contratação - Possibilidade da aplicação de capitalização inferior à anual - TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade - Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço que ensejou a cobrança – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento –Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço em razão do registro junto ao Detran – Inocorrência de abusividade no caso concreto – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Cobrança permitida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028524-44.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
RAFAEL DA SILVA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 34.372
APEL.No: 1028524-44.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (8a VC)
APTE. :
RAFAEL DA SILVA MACHADO
APDO.:
BANCO J.SAFRA S/A
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE MIURA IURA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO – Possibilidade
de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 – A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito
repetitivo – Hipótese ocorrente – Cobrança autorizada nas
cédulas de crédito bancário – Contratação - Possibilidade da
aplicação de capitalização inferior à anual - TARIFA DE
CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no.
1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo –
Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o
consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de
abusividade - Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do
serviço pelo Banco – Hipótese em que restou demonstrada a
prestação do serviço que ensejou a cobrança – TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento
–Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso
Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da
efetiva prestação do serviço em razão do registro junto ao
Detran – Inocorrência de abusividade no caso concreto –
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Cobrança permitida -
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 118/124, declarada à fl. 130, julgou
improcedente ação revisional de contrato, condenando o Autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
3
observadas as ressalvas da concessão da gratuidade.
Apela o vencido (fl. 134) alegando, em resumo, que os juros
aplicados são compostos e capitalizados, sem a expressa pactuação. Tece considerações
acerca da abusividade da Tabela Price como amortização e da Medida Provisória
2170-36/2001. Destaca também a abusividade na cobrança das tarifas bancárias,
pugnando pela restituição dos valores correspondentes.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade
(fl. 49).
Contrarrazões às fls. 156/179.
É o relatório.
RAFAEL DA SILVA MACHADO ajuizou ação revisional de
contrato em face de BANCO J. SAFRA S/A., objetivando o afastamento das
ilegalidades apontadas, notadamente com relação aos juros, capitalização e tarifas
bancárias.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
As partes firmaram cédula de crédito bancário (no
0113500010028105), no valor de R$ 13.900,00, para pagamento em 48 parcelas de
R$ 493,38 cada. O Autor aponta abusividade nas taxas de juros aplicadas.
Quanto
aos
juros,
o
entendimento
predominante
da
jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua
pactuação.
É consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao
limite de 12% ao ano, entendimento este reforçado pela Súmula 382, do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Não se pode olvidar de que a limitação constitucional dos juros,
outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu
emprestar, dada a revogação1do § 3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição
Federal, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de
regulamentação (ADIN no 4/DF).
Note-se que não há espaço para a limitação de juros consoante os
artigos 406 e 591, do Código Civil, tendo em vista a distinção entre o mutuo civil e o mútuo
bancário, afirmada no julgamento do REsp 680.237, sob a Relatoria do Ministro Aldir
Passarinho Junior, j. 14.12.05.
No presente caso, as taxas de juros foram expressamente
pactuadas, no patamar de 1,86% ao mês e 24,73% ao ano (fl. 23). As taxas referentes ao
Custo Efetivo Total (CET) foram fixadas em 0,29135% ao dia e 32,75% a.a..
Não há qualquer controvérsia quanto ao percentual ajustado
quando da contratação.
Ademais, não restando comprovada a abusividade defendida pela
parte, as taxas contratadas devem prevalecer, em respeito ao contrato e à liberdade de
ajuste entre as partes.
Ainda assim, cumpre destacar que o fato de a taxa de juros ser
superior à média de mercado (situação não comprovada nestes autos) não seria motivo
suficiente para a almejada redução do percentual aplicado, tal como requerido pela
parte.
Isso porque o indicador divulgado pelo Banco Central não
representa teto máximo de incidência de juros, mas sim valor capaz de servir como
parâmetro do custo praticado pelo mercado em negócios da espécie, a fim de franquear
ulterior revisão, nos termos do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
1 Revogado pela Emenda Constitucional 40/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Recurso Especial no 1.061.530 – RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
22/10/2008.
Na espécie, consoante alegado, não há elementos capazes de
evidenciar a abusividade alegada pela parte.
Consigne-se que para a apuração dos valores das prestações e da
dívida contraída, necessário que seja considerada a taxa de juros prevista no campo
“Custo Efetivo Total”, indicador que representa a soma das taxas efetivas de juros, com
os valores das tarifas e encargos bancários que incidiram no ajuste.
O indicador denominado Custo Efetivo Total foi instituído pela
Resolução no. 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de
facilitar a compreensão do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados pelas
Instituições Financeiras, e a comparação do preço total do financiamento que lhe é
oferecido.
Conforme determina o art. 1o da referida Resolução, o valor deste
índice deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo Banco, na hipótese de
contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue (grifei), sendo
certo que o parágrafo 2o do mesmo artigo, enuncia expressamente as tarifas que devem
integrar o conceito em referência, a saber: “§2o O CET deve ser calculado considerando
os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente,
mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”
Logo, diante de tais considerações, fica admitida a cobrança da
taxa de juros remuneratórios prevista em contrato.
No que tange à capitalização, no caso da cédula de crédito
bancário, é expressamente permitida, desde que estipulada em contrato, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
6
que dispõe o § 1o, I, do artigo 28, da Lei no 10.931/04.
Referido dispositivo legal estabelece que:
“Art. 28. (...)
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I – os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.”
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 973.827/RS,
submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, assentou posicionamento de que a
previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para que seja admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual.
Confira-se o entendimento consolidado no julgamento do citado
Recurso Especial:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. ... A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido”(REsp. 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ Acordão Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a Seção,
j.8/8/2012, DJ 24/9/2012).
Além disso, o C. Tribunal da Cidadania tratou de consolidar o
referido entendimento nos enunciados Sumulares no. 539 e 541, que receberam,
respectivamente, os seguintes textos:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
7
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
No contrato objeto da demanda verifica-se a pactuação da
capitalização em periodicidade diária (item IV - fl. 25). Além disso, a taxa de juros anual é
superior ao duodécuplo da taxa mensal.
De tudo se conclui que a capitalização inferior à anual foi
pactuada.
Relevante salientar que, no que tange à alegação da
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2.170-36/2001, a questão encontra-se superada.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento da
constitucionalidade da norma, em julgamento que se processou nos termos do artigo
543-C (recursos repetitivos) – RE 592377/RS.
O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça também
reconheceu a constitucionalidade da mencionada Medida Provisória (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.8.26.8.0000).
No tocante à Tabela Price não se verifica sua pactuação no
contrato como forma de amortização do débito.
Na verdade, o que subsiste é a cobrança de incidência de juros
compostos, conceito que, embora relacionado ao emprego da Tabela Price (porque
decorrente de sua aplicação) com esta não se confunde.
Com relação às tarifas impugnadas, insta ressaltar que na petição
inicial o Autor insurgiu-se, de maneira expressa, contra a cobrança da tarifa de cadastro,
de avaliação do bem avaliação e registro de contrato. Nas razões recursais teceu
considerações genéricas acerca da irregularidade das tarifas bancárias.
De outra parte, o Banco, em contrarrazões, argumentou sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
8
regularidade das tarifas incluídas no pleito inicial, as quais serão apreciadas nesta
oportunidade.
Com relação à tarifa de cadastro, no valor de R$ 870,00 (fl. 25), é
de se observar as teses fixadas pelo Colendo Tribunal da Cidadania, no ensejo do
julgamento do Recurso Especial no. 1.251.331-RS, processado segundo a disciplina dos
recursos repetitivos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
Portanto, sua incidência deve ser reputada lícita, desde que lançada
no início do relacionamento do cliente com o Banco, a teor do decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo indicado.
Ademais, na súmula no 566, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça deixou assentado que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nesse contexto, mostra-se válida a cobrança da tarifa de cadastro.
No que tange à tarifa de avaliação do bem, cobrada no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
9
R$ R$ 150,00 (fl. 25), fixou o C. Superior Tribunal de Justiça a seguinte tese:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”. (REsp 1.578.553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J.
28/11/2018:
Fica claro, portanto, que para a cobrança da tarifa em referência, é
necessário que a Instituição Financeira comprove ter efetivamente prestado o serviço de
avaliação, no ensejo da celebração do negócio.
Tal comprovação, consoante preconiza o próprio C. Superior
Tribunal de Justiça, no bojo do precedente acima citado, pode ser efetivada por meio da
apresentação de laudo de avaliação pela Casa Bancária.
No caso em tela, verifica-se que houve a avaliação do bem objeto
do contrato (fl. 100). O Autor assinou o documento, informando estar de acordo com a
avaliação e a cobrança da tarifa correspondente, portanto, demonstrada a prestação do
serviço que ensejou a cobrança.
Quanto à tarifa de registro de contrato (R$ 121,99), o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu que a incidência de tal encargo é válida, ressalvada a
verificação no caso concreto de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado, e observada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (tese 2.3,
REsp 1.578.553, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Data de julgamento 28/11/2018).
E analisando a fundamentação adotada no bojo do referido
Recurso Especial, fica claro que a efetiva prestação de serviço é comprovada por meio
da apresentação do documento do veículo (CRLV – Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo), contendo o registro do gravame junto ao órgão de trânsito.
A respeito, segue, "ipsis litteris”, o trecho correspondente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-44.2019.8.26.0577 -Voto no
10
precedente qualificado invocado:
“Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois o documento de fl. 14, juntado pelo
próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo” (Recurso
Repetitivo REsp 1.578.553, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Data de
julgamento 28/11/2018).
No presente caso, não houve a apresentação do certificado de
registro do veículo, contudo, o documento de fl. 101 demonstra o registro do contrato
em questão junto ao Detran e a efetiva prestação do serviço pela Instituição Financeira.
Não houve irresignação do Autor quanto a tal registro.
Portanto, uma vez implementada a condição referida pelo
precedente qualificado acima referido, fica admitida a incidência da tarifa de registro de
contrato.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$ 5.920,56), observadas as
ressalvas da concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica